Tribunal: TJDFT
Processo: 0718218-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0718218-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JUVENTINO VIEIRA ANTUNES REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL VIEIRA ANTUNES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto BANCO DO BRASIL S/A contra decisão (Id. 156056370dos autos de origem) proferida pelo d. Juiz 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença (processo no 0741706-15.2021.8.07.0001), arbitrou honorários sucumbenciais, nos seguintes termos: “Ciente do julgamento do Agravo (ID no 155545544). Trata-se de pedido liquidação provisória e individual de sentença, decorrente de ação coletiva, em que se deferiu aos agricultores que firmaram contratos com o banco requerido o direito de atualização do saldo devedor pelo índice de 41,28%, ao invés do índice de 84,32%, aplicado em março de 1990. E, em consequência, o saldo eventualmente pago a maior deveria ser devolvido a partir do efetivo desembolso, corrigido monetariamente e acrescido de juros. Houve determinação para realização de prova técnica com a apuração do eventual saldo da condenação (IDs no 140269493), o que ocorreu por meio do laudo de ID no 152683867. Manifestações de IDs n o155459376 e 155715491, em que as partes concordam com o débito apurado pelo perito. É o relatório do necessário. DECIDO. Ante a anuência das partes quanto aos trabalhos do expert, homologo o laudo pericial de ID no 152683867, para julgar líquida a condenação contra a requerida no valor de R$ 454.048,05 (quatrocentos e cinquenta e quatro mil e quarenta e oito reais e cinco centavos), corrigidos até 31/01/2023. Por oportuno, deve-se esclarecer que, conforme orienta a jurisprudência, é admitida a fixação de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença por arbitramento, quando evidenciado o caráter contencioso do procedimento. Nesse sentido, transcrevo julgado deste e. TJDFT: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ARBITRAMENTO. PERÍCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EXCEPCIONALIDADE. FIXAÇÃO. LITIGIOSIDADE. NÃO CONFIGURADA. [...] 3. A fixação de honorários advocatícios de sucumbência, em sede de liquidação de sentença, é possível em caráter excepcional, quando configurada a litigiosidade da demanda. Entendimento pacífico no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1251279, 07233608720198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 8/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, arbitro os honorários sucumbenciais devidos pela ré em 10% (dez por cento) do valor atualizado da dívida, nos termos do artigo 85, §1o e 2o do CPC. Por fim, faculto ao banco requerido o depósito voluntário da referida quantia no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de prosseguimento do feito na fase de cumprimento de sentença. Intimem-se.” Em suas razões recursais (Id. 46615894), o agravante sustenta, em síntese, que não há nos autos resistência ou litigiosidade apta a ensejar a condenação de honorários advocatícios. Afirma que o agravante apresentou toda documentação requerida pela agravada, tendo cooperado fornecendo documentos para perícia e homologação dos cálculos. Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese recursal. Por esses motivos pugna pela concessão de efeito suspensivo para obstar o prosseguimento da demanda. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (Id. 46615898). É o relatório. Decido. À primeira vista, verifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. Com efeito, a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, da norma processual, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A probabilidade do direito – e por consequência -, de provimento do presente recurso precisa ser analisada com cautela por parte deste órgão recursal, especialmente quando, ao que tudo indica, em que pese ter havido o fornecimento de documentos pela agravante, o quantum perseguido pelo agravado parece ser objeto de controvérsia, com a realização, inclusive, de perícia para sua aferição, razão pela qual reputo necessário o efetivo contraditório para se auferir a existência ou não de litigiosidade da demanda, matéria que deve ser melhor avaliada, quando do mérito recursal, por esta Relatora e pelo Colegiado. Além do mais, não há nas razões recursais, de modo concreto, elementos que indiquem urgência para intervenção imediata no feito, sendo não apenas possível, mas especialmente prudente, que se aguarde o regular processamento do recurso para, em momento próprio, analisar-se com profundidade os argumentos deduzidos pelos recorrentes. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao d. Juiz a quo. Após, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de maio de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora